Tribunal: TJDFT
Processo: 0720967-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720967-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POLIANA CRISTINA BELARMINO CALIXTO, JOSE HUMBERTO MOREIRA, A. V. B. R. REPRESENTANTE LEGAL: P.C.B.C. AGRAVADO: REDE D'OR SAO LUIZ S.A., MARCONDES CARNEIRO LEITE JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Poliana Cristina Belarmino Calixto, José Humberto Moreira e A.V.B.R. em face da r. decisão (ID 36688938, pág 116) que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença movido em desfavor de Rede D’or São Luiz S.A. e Marcondes Carneiro Leite Junior, indeferiu o pedido de levantamento da quantia depositada em garantia do juízo, independente de obrigação de prestar caução. Nas razões recursais, os Agravantes alegam que os Executados não requereram efeito suspensivo da execução, tampouco se opuseram à liberação dos valores depositados. Argumentam que o crédito tem natureza alimentar, pois se trata de pensionamento mensal da menor A.V.B.R., tornando inconteste a dependência presumida, e de honorários advocatícios, razão pela qual pode ser levantado sem a necessidade de caução, conforme art. 521, I, do CPC/15. Pedem a antecipação da tutela para autorizar o levantamento dos valores depositados em juízo. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença dos requisitos, notadamente do periculum in mora. Da análise do processo principal é possível constatar que os Agravantes propuseram cumprimento provisório de sentença em face dos Agravados no valor de R$ 302.492,33 (trezentos e dois mil, quatrocentos e noventa e dois reais e trinta e três centavos), referente à condenação deles ao pagamento de pensão no valor de 1 salário mínimo mensal no período de 11/6/2018 a 10/6/2036 em parcela única e compensação por danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), totalizando a quantia de R$287.367,71 (duzentos e oitenta e sete mil, trezentos e sessenta e sete reais e setenta e um centavos), bem como honorários advocatícios no importe de R$15.124,61 (quinze mil, cento e vinte e quatro reais e sessenta e um centavos). Intimados, os Executados apresentaram comprovante de depósito do valor indicado e inicialmente afirmaram que oportunamente apresentariam impugnação (ID 36688938, pág. 102). Contudo, posteriormente, informaram que o valor integral depositado deveria ser considerado como pagamento e que não apresentariam impugnação aos cálculos elaborados pelos Exequentes (ID 36688938, pág. 112). Apesar disso e da plausibilidade no argumento de que o pensionamento e os honorários advocatícios possuem caráter alimentar, podendo dispensar os Exequentes da exigência de prestar caução, na forma do art. Art. 521, I, do CPC/15, fato é que o mesmo caráter, a priori, não pode ser estendido aos valores referentes à compensação por danos morais que integram o valor depositado. Acrescente-se que, de plano, não se evidencia o periculum in mora, o qual, embora deva estar devidamente caracterizado por fatos concretos, foi pautado pelos Agravantes na alegação genérica da natureza alimentar das verbas. Nesse cenário, a pretensão da parte Agravante pode aguardar o julgamento de mérito do recurso, que, no âmbito deste eg. TJDFT, costuma ser célere. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator